Tribunal: TJMT
Processo: 1016629-06.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016629-06.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), TARCISO DE MENEZES - CPF: 972.306.930-04 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1016629-06.2024.8.11.0003

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI

APELADOS:
TARCISO DE MENEZES e OUTROS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e fundo de investimento contra sentença que declarou a inexistência de dívida e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade passiva, apesar da cessão do crédito;

(ii) saber se a ausência de tentativa prévia de solução administrativa acarreta a carência de ação;

(iii) saber se a ausência de comprovação do vínculo contratual e da regularidade da cessão de crédito afasta a responsabilidade pela negativação indevida.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva do banco cedente subsiste quando a controvérsia recai sobre a própria existência da relação jurídica originária, da qual participou o cedente.

4. A tentativa de resolução extrajudicial não é condição para o exercício do direito de ação, conforme o art. 5o, inc. XXXV, da CF/1988.

5. A ausência de documentos que comprovem a contratação ou a regularidade da cessão de crédito impede a legitimidade da negativação realizada.

6. Incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo presumido o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos.

7. O valor arbitrado a título de indenização observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. O banco cedente de crédito permanece legitimado a figurar no polo passivo da ação quando impugnada a própria existência do vínculo jurídico originário. 2. A tentativa de resolução extrajudicial não é condição para o exercício do direito de ação. 3. A negativação sem demonstração da relação contratual e da cadeia de cessões regular configura ilícito indenizável por dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 7o, p.u., e 14.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1016629-06.2024.8.11.0003

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI

APELADOS:
TARCISO DE MENEZES e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se recursos de apelação cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Díbito c/c Indenização por Danos Morais no 1016629-06.2024.8.11.0003, ajuizada por
TARCISO DE MENEZES
,
que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. interpõe recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que teria cedido o crédito ao Fundo de Investimento, sendo este o legítimo responsável por eventual negativacão do nome do autor.

No mérito, alegou não ter praticado qualquer ato ilícito, pois a negativacão decorreu de relação jurídica supostamente válida, cuja regularidade presumiria, sendo incabível a condenação por dano moral. Subsidiariamente, pugnou pela minoração do quantum indenizatório arbitrado.

Por sua vez, o Fundo de Investimento NPL Ipanema VI igualmente interpôs recurso, alegando que atuou apenas como cessionário de crédito, inexistindo responsabilidade pela origem do vínculo obrigacional e que teria realizado a negativação com base em informações repassadas pelo cedente.

Requereu a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

Todas as partes apresentaram as contrarrazões, refutando os respectivos recursos, sendo que o recorrido BANCO BRADESCO, arguiu nova preliminar de carência de ação, ao argumento de que não houve o esgotamento da via administrativa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Verifica-se dos autos que a parte recorrente Banco Bradesco S.A. arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que havia cedido o crédito à recorrente Fundo de Investimentos.

Pois bem.

Ainda que tenha ocorrido a cessão do crédito, a discussão posta nos autos recai sobre a própria existência da relação jurídica que originou a dívida, supostamente contraída enquanto o banco ainda era o titular do crédito.

Assim, o cedente, por ter participado da formação do vínculo impugnado, permanece legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, a responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de fornecimento é regra no sistema de proteção ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC), de modo que não se exime o banco de eventual responsabilidade civil.

Desse modo, rejeito a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO

Ainda, em sede de preliminar, o Banco Bradesco suscita a carência de ação, ao fundamento de que o autor não teria esgotado a via administrativa antes de ajuizar a presente demanda.

A pretensão deduzida em juízo visa à tutela de direito subjetivo violado, sendo desnecessária a prévia tentativa de solução extrajudicial, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que garante o acesso irrestrito ao Judiciário para a defesa de direitos.

Dessa forma, afasto a preliminar aventada.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Observa-se dos autos que o autor alegou na origem que teve seu nome indevidamente negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob a justificativa de inadimplemento contratual junto ao Banco Bradesco S.A., posteriormente sucedido pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL Ipanema VI, sem, contudo, ter celebrado qualquer contrato com as referidas instituições.

Afirmou desconhecer a origem do débito e apresentou documentação demonstrando a inexistência de relação jurídica entre as partes, pleiteando, ao final, a declaração de inexistência da dívida e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

É incontroverso que o nome do autor foi inserido em cadastros de inadimplentes a partir de dívida cuja origem ele desconhece, inexistindo nos autos qualquer documento que comprove a relação jurídica entre ele e os apelantes. Nenhum contrato foi apresentado, tampouco comprovante de entrega de cartão, movimentação de conta ou adesão inequívoca às condições de empréstimo.

A partir do momento em que o autor nega a existência da dívida e apresenta elementos probatórios que indicam a quitação de obrigações pretéritas, transfere-se aos réus o ônus de comprovar, de maneira cabal, a existência do vínculo obrigacional que ensejou a negativação.

No entanto, não trouxeram as partes apelantes qualquer contrato, termo de adesão, ficha de abertura de conta, ou qualquer outro instrumento hábil a demonstrar que o autor efetivamente contratou com a instituição originária do crédito.

Do mesmo modo, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL Ipanema VI não logrou demonstrar a regularidade da cadeia de cessões de crédito que, supostamente, legitimaria a inscrição. É deficiente a prova documental acerca da suposta cessão que teria por objeto dívida atribuída ao autor.

Ausente demonstração inequívoca da contratação originária e da transmissão do crédito, não se pode reconhecer a legalidade da negativação.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe aos fornecedores responsabilidade objetiva por defeitos na prestação de serviço, não se eximindo ainda que a falha decorra de ato de terceiro.

Nesse contexto, as instituições financeiras respondem pela indevida negativação de nome do consumidor, nos termos da jurisprudência do STJ.

A negativação indevida, por si só, é suficiente para ensejar o dever de indenizar. O dano moral, nesses casos, decorre do próprio constrangimento causado pela inscrição irregular, sendo presumido (in re ipsa), prescindindo de prova do abalo psíquico.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, verifica-se que o montante de R$8.000,00 (oito mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da ofensa, a extensão do dano, bem como o caráter pedagógico da condenação. Não se mostra excessivo, tampouco irrisório, motivo pelo qual deve ser mantido.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025